Tribunal: CARF
Processo: 10640.900731/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900731/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.282 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MOTOBELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a prova evidente do seu direito ao crédito. Não se autoriza
a compensação de crédito tributário caso não restem provadas,
inequivocamente, a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-007.300 - 33a Turma DA
DRJ08, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 06), as compensações declaradas nas
DCOMP no 35738.16784.010812.1.7.03-2896 e 28725.26257.041012.1.3.03-1401.
Em sua MI, a ora recorrente alegou que:
DOS FATOS
Em Julho de 2011, o Contribuinte contratou novo profissional contábil
responsável por sua escrituração fiscal e Contábil. E infelizmente este novo
profissional, realizou de forma INCORRETA e INCOMPLETA todas as obrigações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900731/2013-06
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900731/2013-06

acessórias fiscais e contábeis (DACON, DCTF, DIPJ, SPED CONTÁBIL, EFD
CONTRIBUIÇÕES, SPED FISCAL, PER/DCOMP, ETC. Consequentemente não
apurou o novo profissional impostos PIS, COFINS, IRPJ E CSLL, bem como, outros
de competência tributária de outros entes Federativos.
Relativamente aos PER/DCOMP indeferidos e não homologados referem-se a
créditos originários de IRPJ e CSLL pagos a MAIOR por estimativa no ano calendário
de 2010, apurados e contabilizados pelo profissional contábil anterior tudo
devidamente lançado na ECD (escrituração contábil digital) do seu Diário no 88,
devidamente registrado na JUCEMG, cujo montante somava R$ 208.367,15 de IRPJ-
2010 e RS 129.670,97 de CSLL-2010.
Os erros de fato não são os créditos preenchidos nos PER/DCOMP e sim os
DÉBITOS, débitos estes que não existem e nunca existiram, NÃO FORAM
APURADOS na DACON nem na DIPJ e muito menos declarados nas DCTFs.
A bem da verdade, as declarações acessórias como a DACON (Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais) é uma declaração obrigatória que tem por
finalidade entregar à Receita Federal do Brasil informações relativas à apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, e estas haviam sido entregues zeradas( docs.
anexos).
As DCTF's - (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) que tem
por objetivo a prestação de informações relativas aos valores de débitos de tributos e
contribuições federais e os respectivos valores de créditos vinculados a esses débitos,
tais como pagamento, parcelamento, compensação também foram entregues com
débito fictício de apenas centavos de PIS conforme documentação ora acostada a essa
manifestação de inconformidade.
Diante disto, o profissional que deveria ter realizado a contabilidade, preencheu
e transmitiu as declarações de compensações abaixo relacionadas, pleiteando da
autoridade julgadora o deferimento dos valores que ora são relacionados no ANEXO I
da presente manifestação de inconformidade, cuja homologação e despacho foram
proferidos resultando nas informações também relatadas a seguir:
(...)
Após tomar ciência das irregularidades fiscais de sua contabilidade através de
despachos decisórios de não homologação de compensação, o contribuinte contratou
os serviços profissionais de outro escritório contábil, onde foram reprocessados todos
os atos e fatos contábeis do ano calendário 2011, chegando-se à novos cálculos, bem
diferentes dos primeiros realizados pelo seu antigo contador, ao que promoveu
incontinenti as RETIFICAÇÕES de todas as declarações (exceto PER/DCOMP(s)),
quais sejam: ECD — DACON — DCTF — SPED CONTRIBUIÇÕES — SPED
FISCAL no período compreendido entre JULHO DE 2011 A JUNHO DE 2012.
Salienta o contribuinte que devido a impossibilidade administrativa de retificar
os PER/DCOMPs os mesmos deverão ser realizados por essa Arrecadação Fiscal, eis
que o lançamento dos créditos tributários é declaratório, não sendo o PER/DCOMP
instrumento hábil para declarar a existência da obrigação tributária.
Não se pode equiparar a hipótese em que o contribuinte noticia e informa
mediante a documentação apropriada — DCTF / DIPJ — o montante do tributo
devido, sem efetuar os pagamentos respectivos, com aquela na qual o sujeito passivo
procede a uma compensação indevida e não homologada (PER/DCOMP).
No primeiro caso o fisco deve notificar sobre a dívida existente, pois foi
informada sem o crédito correspondente, sendo legítima sua inscrição em dívida ativa,
caso não seja regularizada e paga.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900731/2013-06

Na segunda hipótese, não pode ser olvidada a notificação do contribuinte sobre
eventual desconsideração da compensação levada a efeito, deve-se sim possibilitar a
impugnação e revisão desta decisão (Despacho Decisório) e também a instauração de
um processo regular administrativo, sob pena de restar violado o cânone previsto no
artigo 5o, LV da CF.
Frise-se ainda, que dos novos cálculos processados e registrados nos livros
digitais, nenhum valor restou igual aos primeiros cálculos, tudo sendo favorável ao
contribuinte, e mais, que para as competências de JULHO 2011 a DEZEMBRO de
2011 optou-se por demonstrar a ausência de recolhimento do IRPJ e da CSLL
estimados através de balancetes de suspensão e redução, conforme prevê a legislação:
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real ANUAL poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base
de cálculo estimada (Lei 9.430/1996, artigo 2o)
A base de cálculo estimada pode ser determinada das seguintes formas
(facultado ao contribuinte a qual for mais vantajosa):
a) Com base na Receita Bruta auferida mensalmente: sobre a receita bruta
mensal aplica-se percentuais constantes no artigo 15, § I°, da Lei 9.249/1995,
acrescidos das demais receitas (ganho de capital, juros, variação monetária ativa, etc.).
b) Com base em balancetes mensais de suspensão ou redução:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Diante das provas ora apresentadas através de mídia gravável, requer seja
reconsiderado o direito creditório, com base nas novas informações transmitidas para a
base de dados da Receita Federal, bem como desconsiderados todos os PER/DCOMPS
acima discriminados, vez que irá transmitir outros com os débitos e créditos realmente
apurados e declarados.
DO MÉRITO
Nos termos dos parágrafos 7o e 9o do art. 74 da Lei 9.430 de 1966 vem solicitar
o reconhecimento do direito creditório demonstrado nas declarações e arquivos
digitais declarados, bem como, dos débitos declarados nas DCTF's retificadas.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:
a) — Novos cálculos, ou seja, cálculos dos tributos com base na Legislação;
b) — Apresentação espontânea de todas as obrigações acessórias preenchidas
(DACON, DCTF, SPED CONTÁBIL, DIPJ) que devem embasar os PER/DCOMP;
c) — Confissão irretratável através das declarações e arquivos digitais
transmitidos.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
- Memória de Cálculo dos valores compensados erroneamente e os valores
corretos
- Cópias de recibos de DACON e DCTFs preenchidos originalmente;
- CD contendo: DIPJ — ECD — SPED CONTRIBUIÇÕES — DCTF —
DACON do período de JULHO DE 2011 A JUNHO DE 2012.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900731/2013-06

- Documentação do representante legal.
DO PEDIDO
Isto posto, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
com consequente cancelamento dos PER/DCOMPs e respectivas cobranças de débitos
indevidos e multas, concedendo ab contribuinte o direito de retificar junto a Receita
Federal do Brasil mencionando os créditos tributários, passíveis de compensação ou
restituição, informados na DCTF, na DIPJ ou no DACON utilizando estes para quitar
outros tributos da esfera federal ou solicitar o ressarcimento ou restituição dos
mesmos.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de
inconformidade, e encaminhou o processo a julgamento em 27/09/2013.
Em 22/12/2017, foi providenciada a juntada por apensação do processo no
11080.730241/2017-15, em que autuada a notificação de lançamento de multa isolada
por compensação não homologada.
A DRJ argumenta, preliminarmente, que o órgão de julgamento não tem
competência para apreciação de Pedidos de Retificação de Declaração. Porém, assevera que a ela
cumpre verificar a ocorrência de erro no preenchimento das declarações (DCTF, DCOMP, DIPJ,
etc.), e deve orientar os órgãos de julgamento quando a matéria é submetida à sua apreciação,
conforme as expressas disposições do PN COSIT no 8/2014.
Transcrevo, a seguir, partes da decisão:
Tem-se assim que deve ser apreciado por este órgão de julgamento o invocado
erro de preenchimento da DIPJ 2012, quanto às antecipações integrantes do crédito, e
consequentemente ao saldo negativo de CSLL do Ex. 2012, ano-calendário 2011.
Consta dos bancos de dados que a contribuinte teria sido intimada (no de
rastreamento no 041394951), em 11/12/2012, acerca das inconsistências detectadas na
DCOMP ora sob apreciação - 35738.16784.010812.1.7.03-2896, nos seguintes termos:
...
A contribuinte apresentou cinco DIPJ 2012, original e quatro retificadoras – fls.
223/427, com as informações a seguir:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900731/2013-06

Como a DIPJ deve espelhar a escrituração comercial e fiscal da empresa, a
princípio, as informações ali prestadas seriam válidas para determinação da base de
cálculo e da CSLL devida, desde que houvesse consistência entre tais informações, o
que absolutamente não é o caso nos presentes autos. In casu, para que se possa validar
o crédito de saldo negativo de CSLL porventura existente, utilizado na DCOMP,
configura-se imprescindível a apresentação da escrituração comercial e fiscal, na qual
esteja demonstrada a apuração da base de cálculo e da CSLL devida.
Nos termos da legislação em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373 do Código de Processo Civil –
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
No caso do indébito tributário, utilizado em Pedido Eletrônico de Restituição –
PER ou Declaração de Compensação – DCOMP, o ônus de comprovar o pagamento
indevido ou a maior de imposto compete ao próprio interessado, principalmente, se,
com base nas informações prestadas à RFB, não se consegue sequer conhecer a base
de cálculo do tributo.
Diante da inconsistência das informações prestadas nas diversas DIPJ 2012
acerca da base de cálculo e da CSLL devida, é imprescindível que seja apresentada a
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900731/2013-06

escrituração comercial e fiscal, sem a qual não é possível uma análise do efeito das
antecipações de CSLL porventura efetuadas.
Entretanto, como a apreciação da DCOMP não afeta apenas o crédito, mas
também os débitos compensados, há de fato, problemas na compensação formalizada.
...
O débito informado na DCOMP no 35738.16784.010812.1.7.03-2896, refere-se
à CSLL estimativa mensal (2484) de dezembro de 2011, no valor de R$ 98.361,10,
débito que não foi apurado em nenhuma das DIPJ 2012 apresentadas, e também não
foi constituído nas DCTF, original ou retificadora.
...
Outro aspecto importante a ser considerado é que referida estimativa mensal
não integrou a demonstração do saldo negativo de CSLL, na DCOMP ora sob
apreciação, conforme demonstrado nas fls. 210/212.
Por conseguinte, apesar de não comprovada a existência do crédito de saldo
negativo de CSLL do Ex. 2012, ano-calendário 2011, deve ser cancelada a cobrança
do débito de CSLL estimativa mensal (2464) de dezembro de 2011, no valor de R$
98.361,10, por não ter sido demonstrada a sua apuração em DIPJ, ou constituído como
devido na competente DCTF.
Quanto aos débitos compensados na DCOMP no 28725.26257.041012.1.3.03-
1401, referem-se às estimativas mensais de março de 2012, vencidas em 30/04/2012:
de IRPJ (5993), no valor de R$ 11.739,52; e de CSLL (2484), no valor de R$
11.578,44.
...
Referidos débitos também foram regularmente informados em DCTF, conforme
fls. 469/470, e não foram localizados, nos bancos de dados, pagamentos vinculados
aos débitos.
Por conseguinte, deve ser mantida a cobrança dos débitos compensados na
DCOMP no 28725.26257.041012.1.3.03-1401, por restar comprovada a sua
exigibilidade.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para ACATAR a alegação de erro de preenchimento
da DCOMP, e cancelar a cobrança do débito de CSLL estimativa mensal (2484) de
dezembro de 2011, no valor de R$ R$ 98.361,10, compensado na DCOMP no
35738.16784.010812.1.7.03-2896, por restar comprovada a sua inexigibilidade.
A recorrente foi cientificada em 08/01/2021 (fl.487) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 19/01/2021 (fl.489).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que:
II.1 – PRELIMINAR
Examinando TODOS os documentos e arquivos digitais apresentados na
ocasião do protocolo do PROCESSO No 10640.900731/2013-06 fica constatado que o
contribuinte comprovou na totalidade o seu pleito cujo TEOR SERIA O
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO acerca dos tributos e
contribuições (IRPJ e CSLL) declarados no período de JAN 2010 A DEZ 2012, cuja
memória de cálculo novamente anexa ao presente RECURSO. Salienta também (com
provas) que já foram realizadas DILIGÊNCIAS nos arquivos digitais e documentos
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900731/2013-06

para constatação de veracidade do crédito para PIS e COFINS, com decisão favorável
ao contribuinte.
II. 2 – MÉRITO
Com base nas alegações dos membros do CONSELHO JULGADOR roga seja
ACATADO e ACEITO o direito creditório dos IRPJ e CSLL para que sejam
utilizados na compensação dos débitos lançados em sua conta corrente, quais sejam:

Conclui:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
decisão fiscal desfavorável ao contribuinte, espera e requer a recorrente seja acolhido
o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A preliminar apresentada, na verdade, trata-se de parte da descrição dos fatos. A
lide versa sobre a compensações declaradas nas DCOMP no 35738.16784.010812.1.7.03-2896 e
28725.26257.041012.1.3.03-1401.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900731/2013-06

A multa isolada, por sua vez, está tratada no processo no 10640.900731/2013-06,
em julgamento nesta mesma sessão.
Verifica-se claramente um trabalho minucioso efetuado pela administração
tributária no sentido de fazer prevalecer os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal em atendimento ao que dispõe o art.
170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ressalte-se que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil – CPC, o
ônus da prova cabe a recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, verifica-se que toda a documentação, anexada pela recorrente, foi
submetida ao devido exame cuja conclusão está devidamente estampada acima, e que, nenhuma
documentação adicional (nova) foi anexada me sede de RV, que pudesse nortear uma alteração
na decisão prolatada pela DRJ.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 526
DF CARF MF
Original